Tribunal: TJDFT
Processo: 0740583-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING” E “PHISHING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.RECURSO IMPROVIDO.

I. .Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 28 de janeiro de 2022 recebeu ligação telefônica do número (61) 3322-1515, na qual a pessoa que se dizia preposta do banco requerido, Banco de Brasília (BRB), e solicitava que instalasse um aplicativo antivírus em seu telefone celular; b) com o objetivo de fazer uma varredura e verificar possível malware, o requerente instalou o aplicativo, conforme orientado pela pessoa no telefone; c) após a instalação do aplicativo, percebeu ter sido vítima de fraude diante da realização de diversas transações bancárias sem a sua anuência; d) dentre as transações foram seis operações sucessivas via PIX (R$ 4.998,52, R$ 2.499,65, R$ 4.985,14, R$ 4.992,31, R$ 4.996,52 e R$ 4.997,41), no intervalo de 8 minutos (17h08 a 17h15) ; e) ação ajuizada pelo requerente à reparação dos danos materiais (R$ 27.469,55) e morais; f) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação do banco ao pagamento de R$ 13.734,00).
II. Sustenta que houve culpa exclusiva do demandante, o qual foi vítima de fraudadores e realizaram as operações mediante senha de uso pessoal e exclusivo. Aduz que o ocorrido se insere no contexto de fortuito externo, não existindo falha na prestação de seus serviços que tenha contribuído para a fraude. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
III. Conforme entendimento externado em julgamento de caso semelhante por esta Turma Recursal (acórdão 1647869, DJe 16.12.2022), há de ser seguida a mesma lógica adotada pela Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a qual assim dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
IV. No caso concreto, a partir da narrativa e das provas produzidas, constata-se que o requerente foi vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller ID”, falsificador de identificador de chamadas), de forma que se torna necessário o esclarecimento sobre o “modus operandi” da fraude perpetrada.
V. O “spoofing” consiste em mascarar um número de telefone e fazer com que a rede telefônica indique ao receptor de uma chamada qualquer número escolhido pela pessoa que pratica a falsificação (e não o número que de fato é originada a chamada), de modo que o falsificador se disfarça como um usuário ou dispositivo confiável, a fim de praticar a fraude. Ocorre, por assim dizer, uma espécie de “clonagem” do número telefônico da central de atendimento.
VI. Nesse contexto, a utilização do número de telefone do banco por um terceiro estelionatário foge totalmente ao controle da instituição financeira e é cometido absolutamente à sua revelia, pelo que não há qualquer prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte do banco. A responsabilização da instituição financeira, nesse caso, se assemelha à responsabilização de uma pessoa pelo estelionato praticado por outra, usando seu nome. Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1605483, DJe 25.08.2022.
VII. Ademais, o próprio requerente teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao instalar o aplicativo em seu celular (“phishing”) por orientação dos falsários através da ligação telefônica, e inseriu os dados sigilosos de sua conta bancária.
VIII. A fraude ocorreu inicialmente não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, clicar em link suspeito, inserção de login e senha, entre outros).
IX. Por outro lado, em que pese o inicial atuar não diligente do requerente, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.
X. Nessas circunstâncias, não se mostra proporcional atribuir o evento danoso exclusivamente à culpa da consumidora, mas sim também à falha de segurança no sistema de reconhecimento de quebra de perfil ofertado pelo banco requerido. Por consequência, há de se reconhecer a culpa concorrente entre os litigantes.
XI. Nesse quadro fático-jurídico, em que há o reconhecimento da culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional às circunstâncias do caso concreto e à capacidade econômica das partes, de forma que, no presente caso, os prejuízos detectados (R$ 27.469,55) devem ser divididos igualmente entre a instituição bancária e o consumidor (R$ 13.734,00) para cada uma das partes (Lei 9.099/1995, artigo 6o).
XII. Por fim, não se conhece do pedido (em contrarrazões) de condenação da recorrente por danos extrapatrimoniais, por inadequação da via eleita.
XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.